Tribunal: TJDFT
Processo: 0752189-88.2023.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-06-14
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AQUISIÇÃO DE MEDICAÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. PREQUESTIONAMENTO . ENUNCIADO 125 FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente/ré DISTRITO FEDERAL em face do Acórdão negou provimento ao recurso.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 58845495).
3. Em suas razões recursais, o embargante alega que houve omissão no julgado. Aduz que o medicamento vindicado pertence ao grupo 1A (Portaria de Consolidação no 002/2017), cujo financiamento e a aquisição é de responsabilidade do Ministério da Saúde. Assim, cabe à União adquirir o medicamento e repassá-lo ao Distrito Federal. Assevera, também, "que o Tema 793/STF já definiu a questão de direito, deliberando inclusive sobre o “deslocamento de competência”, e considerando que ainda está pendente de julgamento o Tema 1.234/STF, requer o ente público a manifestação dessa eg. Corte sobre e para fins de prequestionamento o disposto nos demais artigos da Constituição Federal aplicáveis, a saber: artigos 109, I, 196, 198, I, II e III e § 1o da CF/88."
4. Em contrarrazões, a embargada aduz pela desnecessidade de formação de litisconsórcio necessário com a União. Argumenta que quando do julgamento do Tema 1.234/STF foi determinada somente a suspensão do feitos na fase de recursos especial e extraordinário.
5. O Ministério Público oficiou pelo conhecimento e rejeição dos embargos declaratórios (ID 59219048).
6. Os embargos de declaração buscam sanar vícios, como obscuridade, contradição ou omissão, que podem acometer a decisão judicial, sendo necessária a existência de vício intrínseco do decisium, para comportar a oposição dos embargos. Assim, o vício deve estar nitidamente contido nas premissas do julgamento, ainda que para fins de prequestionamento.
7. No caso em concreto, não se configuram os vícios alegados, pretendendo a parte embargante, na realidade, a revisão das provas e rejulgamento do mérito da matéria já apreciada no acórdão.
8. Assentado na doutrina e jurisprudência que não há vício de omissão ou contradição se no julgamento foram declinados os fatos e os fundamentos do convencimento do julgador.
10. O acórdão vergastado expressamente decidiu que: "(...) 9. O STF, na apreciação do Tema 1.234 - Legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, (...) 10.O STJ no julgamento do Incidente de Assunção de Competência n. 14 no CC n. 187.276/RS deliberou que, _"até o julgamento definitivo do incidente de assunção de competência (IAC), o Juiz estadual deverá abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência nas ações que versem sobre tema idêntico ao afetado, de modo que o processo deve prosseguir na jurisdição estadual." 11. Assim, posto que os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante da liminar proferida pelo STF, mostra-se competente o juízo de origem para apreciação e julgamento da demanda, sendo desnecessária a inclusão, no caso, da União, no polo passivo.** (...)".
11. Na hipótese, os autos foram devidamente analisados por este colegiado e os fundamentos adequadamente expostos. Ademais, o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão.
12. O artigo 93, IX, da CF, exige que o órgão jurisdicional explicite as razões do seu convencimento, dispensando o exame detalhado de cada argumento suscitado pela parte (ARE 736290 AgR, Relatora Min. Rosa Weber).
13. Pretende a parte Embargante, na verdade, a rediscussão da matéria expressamente analisada no acórdão, o que lhe é defeso pela via recursal eleita.
14. Ausente qualquer dos vícios catalogados no artigo 48 da Lei 9.099/1995 c/c 1.022 do Código de Processo Civil, revela-se incabível a via manejada, a qual destina-se tão somente a correção de falha do julgado e não meio de substituição de provimentos judiciais, fim para o qual assiste à parte os remédios processuais específicos.
15. Por fim, no âmbito dos Juizados Especiais, não se mostra viável a oposição de embargos de declaração com a finalidade de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no acórdão embargado (Enunciado n.o 125 do FONAJE).
16. Embargos conhecidos e rejeitados.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.